Tribunal: STF
Processo: ARE 1587239
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONSITUTICIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 17 E DE NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A DATA DA CONTA DEFINITIVA E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUROS DE MORA.  ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.960/2009. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NA FORMA DO ART. 730 DO CPC/73 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - RENDA MENSAL INICIAL - SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO - PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO - EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98 - DIREITO ADQUIRIDO - FORMA DE CÁLCULO - ART. 187 DO DECRETO 3.048/99 - INCLUSÃO DOS ÍNDICES DE 1,742% E 4,126% NA CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS EM ATRASO - LEI 11.960/09 - JUROS DE MORA - APLICAÇÃO IMEDIATA - HONORÁRIOS - BASE DE CÁLCULO - VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
I - Considerando que o benefício foi concedido com base nos requisitos preenchidos pelo autor até dezembro de 1998, no procedimento de cálculo da renda mensal inicial devem ser utilizados os salários de contribuição no período anterior à Emenda Constitucional n. 20/98, corrigidos monetariamente até dezembro de 1998, reajustando o valor da renda mensal encontrado pelos índices aplicados aos benefícios previdenciários, até a data fixada para o início do benefício, na forma do parágrafo único, do art. 187, do Decreto n. 3.048/99. 
II - Não há amparo legal para a aplicação na correção monetária das parcelas em atraso dos índices de 1,742% e 4,126%, referentes aos reajustes aplicados aos benefícios previdenciários.
III - O critério de incidência dos juros de mora deve obedecer ao disposto na Lei n. 11.960/09, uma vez que a referida norma possui aplicabilidade imediata (REsp n. 1.205.946/SP). 
IV - Correto o procedimento de aplicação dos juros sobre as parcelas em atraso, com observância do desconto dos valores recebidos administrativamente. 
V - Os honorários advocatícios no processo de conhecimento devem ser calculados com base no valor das parcelas vencidas até a data prolação da decisão que os fixou, e não da data da sua publicação, nos termos da Súmula 111 do E. STJ, conforme definido pelo título judicial. 
VI - Não há se falar em condenação do INSS em honorários advocatícios nos embargos à execução, haja vista que decaiu de menor parte do pedido. 
VII - Apelação da parte exequente improvida.” (Doc. 24, p. 7-8, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, Florisvaldo Cardoso de Jesus  apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II e XXXVI, 62, § 1º, inciso I, alínea b, e 100, § 12, da Constituição da República, à Súmula Vinculante 17 e ao que decidido no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425. Afirma que “a discussão refere-se unicamente sobre inconstitucionalidade da Lei 11.960/09, e Súmula Vinculante n. 17, no que tange ao afastamento da Carta Maior quando prevê que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (Doc. 27, p. 3). Mais adiante, em  apoio à tese recursal, assevera que “a Lei 11.960/09 contém vício de nulidade, devendo ser declarada a sua inconstitucionalidade e a súmula mencionada deixou de ser aplicada” (Doc. 27, p. 3). Discorre que “a questão tratada no presente recurso, qual seja, possibilidade de incidência dos juros até a expedição do precatório pende de julgamento no E. Superior Tribunal Federal, tendo, inclusive, sido reconhecida repercussão geral, sob o Tema nº 96” (Doc. 27, p. 14). Alega que o acórdão ora recorrido “feriu a Constituição Federal e a Súmula Vinculante 17 quando dispôs que os juros moratórios não incidem entre a data da conta definitiva e a expedição do precatório, quando na verdade não incide entre a inscrição do precatório e o seu efetivo pagamento” (Doc. 27, p. 17).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto aos Temas 96 e 810 da Repercussão Geral (Doc. 52).
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:

“PREVIDENCIÁRIO – PROCESSO CIVIL – INCIDENTE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.040, II, DO CPC 2015 – RE 579.431/RS – REPERCUSSÃO GERAL - TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL – COISA JULGADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870.947/SE – ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF. 
I – A questão relativa ao termo final da incidência dos juros de mora foi debatida no processo de conhecimento, restando definido que estes devem incidir até a data da conta de liquidação que der origem ao precatório ou à requisição de pequeno valor, com base em precedentes do STF. 
II - Considerando que o título judicial transitou em julgado em 06.07.2010, portanto antes do julgamento do mérito do RE 579.431/RS, não há se falar em retratação quanto ao decidido pelo E. STF no julgamento do Tema 96.
III – Não se verifica contraste entre o decidido pelo acórdão impugnado com entendimento adotado pelo E. STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema 810, uma vez que na conta de liquidação da contadoria judicial, acolhida pelo Juízo, foi utilizado o INPC como índice de correção monetária das parcelas em atraso.
IV - Possibilidade de retratação afastada. Determinada a remessa dos autos à Vice-Presidência.” (Doc. 64, p. 2)

Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito até ulterior definição acerca da matéria pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 1.317.982 - Tema 1.170 da Repercussão Geral (Doc. 69).
Em 28/10/2024, a Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282, 283, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 72). Irresignado, Florisvaldo Cardoso de Jesus interpôs o presente agravo (Doc. 77). 
Os autos foram encaminhados a esta Corte.
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que as questões relativas à Súmula Vinculante 17 e à incidência de juros moratórios entre a data da conta definitiva e a expedição do precatório não foram debatidas no acórdão ora recorrido (Doc. 24). Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre o professor Roberto Rosas:
 
“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)

Demais disso, nesses pontos específicos, constata-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão ora impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Quanto à alegação remanescente de inconstitucionalidade da Lei 11.960/2009, assevere-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, de que fui relator, cujo acórdão porta a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).  
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (DJe de 20/11/2017, destaquei)

Nesse julgamento, fixaram-se as seguintes Teses: 

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe de 20/11/2017, destaquei)

Ressalte-se, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.317.982, Tema 1.170 da Repercussão Geral, Rel. Min. Nunes Marques, ratificou esse entendimento, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.  CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança.
2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009.
4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum.
5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009.
6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’” (DJe de 08/01/2024, destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente